Tribunal: TJBA
Processo: 8040761-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8040761-14.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: JOSÉ DO NASCIMENTO SANTANA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TEREZINHA/BA. EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DISPONÍVEIS À ÉPOCA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. 2 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LONGO PERÍODO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 4 – CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8040761-14.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOSÉ DO NASCIMENTO SANTANA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR